Tribunal: TJDFT
Processo: 0003591-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CAPUT, ART. 180 DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO APARELHO CELULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o réu como autor do crime.
2. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
3. O apelante não forneceu informações suficientes para a identificação do indivíduo que teria lhe oferecido o aparelho, tampouco apresentou qualquer documento referente à negociação do aparelho celular ou arrolou testemunhas que pudessem ratificar a sua alegação.
4. Comprar um objeto de uma pessoa desconhecida, sem se cercar de mínimos cuidados, como a solicitação de recibo de pagamento, afasta a presunção de boa-fé do adquirente. Desse modo, além de a Defesa não ter logrado êxito em comprovar a versão do apelante, as evidências demonstram que ele tinha conhecimento da origem ilícita do celular. Portanto, mantém-se a condenação do recorrente nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.